Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701857-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por DIEGO HENRIQUE SOARES contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0749107-83.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de fornecimento de “FÓRMULA METABÓLICA (ALIMENTO EM PÓ), COMPOSTA POR AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, COM RESTRIÇÃO DE FENILALANINA”, nos termos da prescrição médica. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe disponibilizar o insumo “FÓRMULA METABÓLICA (ALIMENTO EM PÓ), COMPOSTA POR AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, COM RESTRIÇÃO DE FENILALANINA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. O laudo médico que instrui a inicial expressamente afasta o risco de óbito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se pode olvidar que em matéria de políticas públicas em saúde, a observância da isonomia entre os pacientes deve sempre ser buscada, exceto em situações excepcionais em que a gravidade extrema seja devidamente comprovada, o que não aconteceu nos autos, ao menos nesta fase processual caracterizada pelo juízo de cognição sumária. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência no fornecimento da fórmula dietética, pois o circunstanciado relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente em relação ao “risco de debilidade permanente”. Afirma que “da última vez que ficou sem o insumo, desenvolveu deficiência secundária irreversível (retardo mental moderado). Além disso, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, retardo mental, movimentos anormais, alteração do tônus muscular, agitação, tremores e microcefalia são danos gravíssimos”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para determinar “que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a FÓRMULA METABÓLICA COMPOSTA POR AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, COM RESTRIÇÃO A FENILALANINA, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso, deferir, em caráter precário, a medida liminar (CPC, art. 1019, I). É que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Nos termos dos artigos. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção). No caso concreto, a demanda se enquadra numa dessas exceções, dadas as suas particularidades. Registre-se que os relatórios médicos (endocrinologia/geneticista) datados de 25.8.2022 atestariam: (a) paciente diagnosticado com “Fenilcetonúria (CIO: E70.0)”; (b) “o acesso à fórmula metabólica deve ser ININTERRUPTO, durante toda vida”; (c) a urgência do caso; (d) a não realização do tratamento apresentaria risco de debilidade; (e) medicamento é registrado na ANVISA e incorporado e fornecido pelo SUS; (f) “o não uso da fórmula metabólica impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. Acarreta aumento dos níveis de fenilalanina, aminoácido que em excesso é tóxico ao organismo, ocasionando atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, retardo mental, movimentos anormais, alteração do tônus muscular, agitação, tremores”. Nesse quadro, é de se reconhecer que as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde do agravante. Nesse sentido, colaciono jugados deste Egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR/MEDICAÇÃO. IMPETRANTES PORTADORES DE FENILCETONÚRIA. MENORES CARENTES. REAÇÕES À NOVA FÓRMULA NUTRICIONAL FORNECIDA PELO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DA FÓRMULA ANTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Os impetrantes possuem direito líquido e certo ao fornecimento do suplemento alimentar/medicamento essencial ao tratamento de doença capaz de provocar deficiência mental irreversível. 3. Concedeu-se a segurança. (Acórdão 1098695, 07152324920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no PJe: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADOR DE FENILCETONÚRIA. FÓRMULA METABÓLICA NUTRICIONAL PKU. DEVER DO ESTADO EM PROVIDENCIAR O COMPLEMENTO ALIMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 196, da CR/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a intolerância do impetrante à nova formula PKU, distribuída pela Secretaria de Saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários à dignidade do paciente, com o fornecimento do composto alimentar que não gere riscos à sua saúde 4. Segurança concedida. (Acórdão 1099066, 07150661720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no PJe: 25/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, determino que o Distrito Federal forneça a Diego Henrique Soares a “FÓRMULA METABÓLICA COMPOSTA POR AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, COM RESTRIÇÃO A FENILALANINA”, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Defiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito